Tribunal: TCU
Processo: 004.473/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 910052025, modalidade Pregão (Objeto: Cessão de área do EDSED VII no Entreposto de São Paulo ¿ ETSP.)

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa 3A Foods Comércio de Alimentos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Procedimento Licitatório Eletrônico (PLE) 91005/2025, conduzido pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), tendo por objeto a concessão remunerada de uso, precedida de obras, de uma área de 410,53 m2 no Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP); Considerando que o Ministro-Relator autorizou oitiva prévia da Ceagesp acerca dos indícios de irregularidade apontados na inicial, em especial os relativos à adoção do modo de disputa fechado sem motivação formal e à prática de atos relevantes fora da plataforma Licitações-e; Considerando que, em resposta à oitiva prévia, a Ceagesp apresentou os elementos constantes das peças 37 a 57, nos quais sustentou a regularidade do procedimento, com fundamento no art. 52 da Lei 13.303/2016 e em seu Regulamento de Licitações e Contratos, bem como justificou o uso de canais externos (e-mail e remessa física) em razão de limitações técnicas do sistema Licitações-e; Considerando, contudo, que restaram caracterizadas as seguintes impropriedades: (i) adoção do modo de disputa fechado sem registro, na fase preparatória do certame, de justificativa técnica e fundamentada que demonstrasse a adequação dessa escolha ao objeto licitado, ao critério de julgamento por maior oferta, à obtenção da proposta mais vantajosa e à preservação da competitividade; (ii) insuficiência de publicidade tempestiva da documentação recebida por e-mail, meio físico ou outro canal externo à plataforma ordinária da licitação, comprometendo a transparência, a rastreabilidade, o controle pelos participantes e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa; e (iii) exigência editalícia de apresentação de recurso administrativo por escrito e de forma presencial na Seção de Licitações da Ceagesp, em procedimento licitatório eletrônico, com potencial de restringir o exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, no caso em concreto, não obstante as impropriedades detectadas, afigura-se suficiente a expedição de ciência preventiva à entidade licitante para induzir a prevenção de situação futuras análogas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 59-60, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 91005/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) adoção do modo de disputa fechado sem o registro, na fase preparatória do certame, de justificativa técnica e fundamentada que demonstrasse a adequação dessa escolha ao objeto licitado, ao critério de julgamento por maior oferta, à obtenção da proposta mais vantajosa e à preservação da competitividade, especialmente considerando o potencial restritivo decorrente da ausência de fase de lances sucessivos, em afronta aos princípios da eficiência, da economicidade e da obtenção de competitividade, previstos no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016, bem como ao dever de motivação dos atos administrativos, previsto nos arts. 2o, parágrafo único, inciso VII, e 50, inciso I e § 1o, da Lei 9.784/1999; c.2) insuficiência de publicidade tempestiva da documentação recebida por e-mail, meio físico ou outro canal externo à plataforma ordinária da licitação, uma vez que a mera informação, no chat do certame, de que documentos foram recebidos não permite aos demais licitantes verificar, em prazo razoável, quais documentos foram apresentados e considerados pela Administração, comprometendo a transparência, a rastreabilidade, o controle pelos participantes e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos princípios da publicidade, da igualdade, da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previstos no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016, bem como à diretriz de prática preferencial dos atos licitatórios por meio eletrônico, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei 13.303/2016; e c.3) exigência editalícia de apresentação de recurso administrativo por escrito e de forma presencial na Seção de Licitações da Ceagesp, em procedimento licitatório eletrônico, com potencial de restringir o exercício do contraditório e da ampla defesa e de impor ônus desarrazoado aos licitantes, em afronta à cláusula 2.11.7.5, item 4, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ceagesp, que prevê o registro das razões recursais e das contrarrazões no sistema, bem como aos princípios da publicidade, da eficiência, da igualdade e da obtenção de competitividade, previstos no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016; d) informar a prolação do Acórdão à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.473/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (62.463.005/0001-08). 1.2. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: 3A Foods Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ: 43.737.124/0001-67). 1.7. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando 3 A Foods Comércio de Alimentos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.